Tribunal: TJSP
Processo: 2032810-72.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Tema no 962, STJ – Determinação pela Corte Superior de suspensão dos processos que versem sobre "a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato tributário, dela regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à posterior dissolução irregular da sociedade empresária"

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Tema no 962, STJ – Determinação pela Corte Superior de suspensão dos processos que versem sobre "a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato tributário, dela regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à posterior dissolução irregular da sociedade empresária" – Suspensão devida – Embargos acolhidos.